Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711013-19.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104 DESPACHO RUTH MARA ROSELEINE MACHADO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Verifico, de início, que a recorrente interpôs dois agravos, ambos no dia 16/07/2021. O primeiro (ID 27372266) às 00h 13’ e 38’’ e o segundo (ID 27406813) às 21h 11’ e 00’’. O sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Nesse sentido, a Corte Superior entende que: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRÓTESE FEMORAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OMISSÕES NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMAÇÃO COM O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. NÃO CONHECIDOS OS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não sendo esse o caso dos autos. 2. Não há que se falar em honorários advocatícios em favor da embargante, uma vez que, no caso, o acolhimento parcial dos anteriores embargos de declaração opostos por seu litisconsorte não resultou em alteração da sucumbência. 3. A oposição de dois embargos de declaração pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos não conhecidos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 209.728/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/6/2021) (g.n.) Assim, não conheço do agravo de ID 27406813 e passo a análise do agravo de ID 2737226 A agravante sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Aduz, ainda, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021